Tribunal: CARF
Processo: 10580.724845/2014-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.724845/2014-78
RESOLUÇÃO
1101-000.206 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAVISERVICE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator, para determinar o sobrestamento do
feito, nos termos do art. 100 do Regimento Interno do Carf (Portaria MF No 1.634/2023) até o
trânsito em julgado do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos autos do RE
640452 (Tema 487), oportunidade em que deverá ser devolvido o presente processo a este
Colegiado, para regular seguimento do processo. Ausente temporariamente o Conselheiro Roney
Sandro Freire Correa.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Efigenio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 5439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.206 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724845/2014-78
2
PAVISERVICE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA, contribuinte, pessoa jurídica de
direito privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe,
teve contra si lavrado Auto de Infração, cientificado em 30/05/2014 (e-fl. 09), exigindo-lhe crédito
tributário concernente à multa isolada em razão da falta de recolhimento de IRPJ e CSLL sobre
base de cálculo estimada, em relação ao ano-calendário 2009, conforme peça inaugural do feito,
de e-fls. 03/10, e demais documentos que instruem o processo.
Com mais especificidade, o presente auto de infração se encontra escorado nos
seguintes fatos constante do Relatório Fiscal, de e-fls. 11/24:
“[...]
5 LANÇAMENTO DA MULTA ISOLADA – IRPJ
47 - O contribuinte optou pelo recolhimento com base em balanço ou
balancete de redução suspensão, ocorre que nos meses de junho, agosto,
setembro, outubro, novembro e dezembro teve imposto a pagar, porém não
declarou em DCTF. A multa lançada neste auto de infração representa 50% valor a
pagar e não declarado, cuja infração é a “Falta de Recolhimento do IRPJ sobre a
Base de Cálculo Estimada”.
6 LANÇAMENTO DA MULTA ISOLADA – CSLL
48 - O contribuinte, incorrendo no mesmo erro cometido na contabilização
do IRPJ, ajustou nos meses de junho, agosto, setembro, outubro, novembro e
dezembro teve contribuição a pagar, porém não declarou em DCTF. A multa
lançada neste auto de infração representa 50% valor a pagar e não declarado,
cuja infração é a “Falta de Recolhimento do Contribuição Social sobre a Base
Estimada”.
49 – O lançamento dos valores acima está de acordo com o disposto na
alínea b, inciso II do art 44 da Lei 9.430/96 c/c com o art 28 da Lei 9.430/96, no
caso da CSLL, conforme transcritos adiante:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que
tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente, no caso de pessoa jurídica. (Incluída pela Lei no 11.488, de
2007)
Art. 28. Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da
contribuição social sobre o lucro líquido as normas da legislação vigente e
as correspondentes aos arts. 1o a 3o, 5o a 14, 17 a 24, 26, 55 e 71, desta Lei.
Fl. 5440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.206 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724845/2014-78
3
Após regular processamento, a contribuinte interpôs impugnação, de e-fls.
5.219/5.247, a qual fora julgada procedente em parte pela 4a Turma da DRJ 04 em Recife/PE, o
fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 11-56.224, de 31/05/2017, de e-fls.
5.397/5.432, assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2009
MULTAS ISOLADAS POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE IRPJ E CSLL SOBRE
ESTIMADAS NÃO RECOLHIDAS.
Conforme legislação em vigor, incide a multa de ofício de 50% sobre os tributos
IRPJ e CSLL apurados sobre as suas respectivas bases estimadas e que não tenham
sido recolhidos.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas, que não sejam súmulas vinculantes, não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam
em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais que não tenham efeitos erga omnes somente vinculam as
partes da mesma.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.”
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fls. 5.397/5.432,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Preliminarmente, pretende seja decretada a nulidade do feito, por entender que a
autoridade lançadora, ao constituir o presente crédito tributário, não logrou motivar/comprovar
os fatos alegados de forma clara e precisa na legislação de regência, contrariando o princípio da
verdade material, bem como o disposto no artigo 142 do Código Tributário Nacional, em total
preterição do direito de defesa e do contraditório da autuada, baseando os lançamentos em
meras presunções.
Reitera a nulidade do lançamento, por ausência da devida motivação, suscitando
que a acusação fiscal quanto à multa isolada, creia-se, está vazada em um único e singelo
parágrafo, o que não se afigura suficiente para sustentar uma acusação ensejadora de pesadas
multas.
Fl. 5441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.206 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724845/2014-78
4
No mérito, após breve relato dos fatos e fases que ocorreram no decorrer do
processo administrativo fiscal, insurge-se contra a exigência consubstanciada na peça vestibular
do feito, com aplicação de multa de 50%, calculada sobre valores de “estimativas” de IRPJ e de
CSLL que não teriam sido recolhidos em junho de 2010 e outubro de 2010 a fevereiro de 2011, por
entender que encerrado o ano-calendário e, consequentemente, não havendo mais “estimativas”
a serem exigidas, igualmente não há que se falar na exigência da multa isolada.
Explicita que, se após o encerramento do ano-calendário, as “estimativas” mensais
de IRPJ e de CSLL não são devidas, com muito mais razão, não deve ser admitida a exigência da
multa isolada, aplicada após o encerramento do ano-calendário.
Mais precisamente, suscita que, a multa isolada, que tem por pressuposto a
ausência de recolhimento da “estimativa” no ano-calendário ou o seu recolhimento a menor, só
tem razão de ser quando, no momento da sua aplicação, a “estimativa” ainda for devida, o que
evidentemente não se verifica no caso concreto.
Em outras palavras, entende ser absolutamente incompatível a aplicação da multa
isolada, que tem por pressuposto a falta de recolhimento da “estimativa” no ano-calendário ou
recolhimento a menor, quando a própria “estimativa” não for mais devida.
Contrapõe-se, ainda, ao lançamento, aduzindo para tanto que a incidência da multa
isolada deve se limitar ao IRPJ e CSLL devidos no ano-calendário e, no caso dos autos, as
antecipações promovidas pela contribuinte e reconhecidas pela própria autoridade julgadora de
primeira instância, foram realizadas em montante superior ao devido, o que geraria, a rigor,
crédito decorrente da apuração de saldos negativos.
Repisa que, a título de “pagamento mensal” foram efetuados recolhimentos mais
do que suficientes para quitar integralmente o IRPJ e a CSLL que seriam devidos e ainda
remanescem créditos decorrentes de pagamentos a maior passíveis, em tese, de
compensação/restituição.
Defende que, nesse cenário, por óbvio, a apuração de saldo negativo de IRPJ e de
CSLL não convive com a exigência da multa isolada, inclusive, porque inexistiu qualquer prejuízo
para a Fazenda Nacional, uma vez que os pagamentos mensais (antecipações) realizados no curso
dos anos-calendário de 2010 e 2011 foram efetivados em valores até superiores aos que poderiam
ser exigidos.
Pugna, alternativamente, pelo sobrestamento do presente feito, até julgamento
final do processo administrativo fiscal no 10580.725031/2014-51, onde se exige PIS e COFINS,
contemplando exatamente a correta sistemática de apuração daqueles tributos, se cumulativa de
incidência ou não, o que interfere diretamente na base de cálculo das multas isoladas exigidas
nestes autos.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência fiscal.
Fl. 5442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.206 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724845/2014-78
5
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual manteve parte substancial da exigência fiscal
decorrente da aplicação de multa isolada diante da falta de recolhimento de IRPJ e CSLL sobre
base de cálculo estimada, em relação ao ano-calendário 2009, consoante peça inaugural do feito.
Destarte, inconformada com a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular
do lançamento, a contribuinte interpôs impugnação, a qual fora julgada procedente em parte pelo
Acórdão recorrido e, posteriormente, recurso voluntário a este Tribunal, escorando sua pretensão
nas razões de fato e de direito que passamos a contemplar.
Não obstante as substanciosas razões de fato e de direito da recorrente, há nos
autos questão prejudicial, aventada pela própria contribuinte em sede de Memorial,
caracterizando-se como verdadeiro fato novo, determinante ao deslinde da controvérsia, o qual
necessita ser consolidado, antes de proferir decisão final sobre a matéria.
Isto porque, por ocasião do Memorial, noticiou a contribuinte a finalização do
julgamento consubstanciado no Tema 487, em sede de Repercussão Geral pelo STF, o qual
determina a limitação da multa sob análise, aos seguintes patamares, constantes do Voto
Vencedor do Ministro Dias Toffoli, in verbis:
“Não havendo tributo ou crédito tributário vinculado, mas havendo valor de
operação ou prestação vinculada à penalidade, a multa em questão não pode
superar 20% do referido valor, podendo chegar a 30% no caso de existência de
circunstâncias agravantes. Nessa hipótese, a multa aplicada isoladamente fica
limitada, respectivamente, a 0,5% ou 1% do valor total da base de cálculo dos
últimos 12 meses do tributo pertinente.”
Como se observa, a depender do resultado do julgamento, o decisório encimado,
do Tema 487, irá refletir diretamente na presente exigência fiscal, o que atrai a necessidade de
sobrestamento do feito, a teor do artigo 100 do RICARF, senão vejamos:
“Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
Fl. 5443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.206 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724845/2014-78
6
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.”
Partindo-se dessas premissas, VOTO NO SENTIDO DE CONVERTER O JULGAMENTO
EM DILIGÊNCIA, DETERMINANDO O SOBRESTAMENTO DO FEITO, nos termos do artigo 100 do
RICARF, até o trânsito em julgado da decisão final lavrada nos autos do Tema 487 do STF,
oportunidade em que deverá ser devolvido o presente processo a este Colegiado, para regular
seguimento do julgamento.

Assinado digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 5444
DF CARF MF
Original